Tribunal: TJMT
Processo: 1030908-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030908-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (AGRAVANTE), NOROESTE GRAIN TRADE LTDA - CNPJ: 39.350.234/0001-02 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), REINALDO GOMES DE MORAIS - CPF: 787.750.869-72 (AGRAVADO), MATHEUS PEREIRA DE MORAIS - CPF: 046.537.559-65 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0002-33 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0007-48 (AGRAVADO), PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 29.572.407/0002-56 (AGRAVADO), L.C.Z.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 25.156.924/0001-02 (AGRAVADO), FRANGO NATURA - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 11.902.398/0001-78 (AGRAVADO), SPIGREEN INTERNACIONAL DIST. DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 31.716.218/0001-70 (AGRAVADO), SPIRULINA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 28.158.026/0001-81 (AGRAVADO), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUSTAS INICIAIS E TAXA JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Expansiva, determinou o recolhimento de custas iniciais, taxa judiciária e custas de contadoria no valor de R$ 76,86, sob pena de extinção do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível o recolhimento de custas iniciais, taxa judiciária e custas de contadoria na instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no curso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de desdobramento processual, não configurando ação autônoma, razão pela qual não se exige o recolhimento de custas iniciais ou atribuição de valor à causa.

Não há previsão legal, seja na legislação processual, estadual ou regimental, que imponha o pagamento de custas ou taxa judiciária para o processamento do incidente.

A exigência de recolhimento implica indevida onerosidade e obstáculo à efetividade da execução, contrariando os princípios da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

Jurisprudência consolidada, como do Tribunal de Justiça de São Paulo, afasta a exigência de recolhimento de custas em tais hipóteses, reconhecendo a natureza meramente incidental da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por se tratar de mero desdobramento processual, não exige o recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária.

A ausência de previsão legal específica inviabiliza a imposição de pagamento de custas no referido incidente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, AI 2014967-84.2021.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 10.03.2021
;
TJSP, AI 2237902-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken
, j. 06.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030908-69.2025.8.11.0000.

NOROESTE GRAIN TRADE LTDA. E OUTROS.
X
KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORAÇÕES DE CEREAIS LTDA. ME E OUTROS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOROESTE GRAIN TRADE LTDA., CERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Expansiva no 1010272-14.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA E OUTROS
., determinou que os
a
gravantes, no prazo de 15 (quinze) dias, promovessem o recolhimento das custas iniciais e da taxa judiciária, bem como das custas de contadoria no valor de R$ 76,86, além da juntada dos
respectivos
comprovantes, sob pena de extinção do incidente.

Para tanto, sustentam os agravantes que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não configura ação autônoma, mas sim mero desdobramento processual no curso da execução, não havendo previsão legal para exigência de custas iniciais ou taxa de contadoria.

Argumentam que a imposição de tais encargos representa óbice à prestação jurisdicional e à efetividade da execução, afrontando o princípio da legalidade e a jurisprudência dominante deste Tribunal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que, em sede incidente de consideração inversa da personalidade jurídica, exigiu-lhe o pagamento relativo às custas e taxas processuais.

Segundo o agravante, mostra-se incabível a exigência em questão, que resultaria em onerosa repetição do pagamento das custas processuais já efetuadas no processo principal. Além disso, defende que não há qualquer previsão legal quanto à cobrança em questão.

No caso, assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.

Em casos semelhantes, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido de inclusão da empresa apontada como sucessora. Indeferimento. Indícios de sucessão de fato e de abuso da personalidade jurídica. Inclusão no polo passivo do presente incidente. Possibilidade.
Atribuição de valor da causa e recolhimento de custas iniciais. Desnecessidade. Mero incidente, sem natureza de ação autônoma
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014967-84.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INCIDENTAL EM DEMANDA EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AFASTAMENTO.
Por ser mero incidente, como forma de intervenção de terceiros, que visa ampliar a relação processual no seu aspecto subjetivo, com inclusão de novos sujeitos no polo passivo, não há alteração do objeto litigioso, razão pela qual d
esnecessário é o recolhimento das custas iniciais, também não existindo a necessidade de se atribuir de valor da causa ao incidente. Recurso provido” (Agravo de Instrumento 2237902-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac
Cracken
; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/11/2019)

Assim, no caso sub judice, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de base que exigiu o pagamento de custas e taxas processuais do incidente processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para dispensar a parte requerente do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ora agravante, do pagamento das custas e taxas judiciárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025